Tribunal: TJSP
Processo: 1028014-03.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência do autor contra a sentença de improcedência – Descabimento – Alegação de que houve anotação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.